Tribunal: STJ
Processo: 0007867-58.2016.8.19.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538337 - RJ(2023/0417966-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS REIS
AGRAVANTE
: RONALDO TADEU BARROSO DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CONDOMINIO RANCHO LIMOEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE RAVACHE - RJ118714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E POR
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos dispositivos federais invocados,
com aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e da Súmula n. 211 do STJ,
além de inovação recursal;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de cotas condominiais em que se
pleiteou o pagamento das cobranças em atraso, contemplando cotas vencidas e
vincendas, com juros e correção desde o vencimento, além de custas e honorários;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários de 10% do valor da causa;
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos,
condenando os réus ao pagamento das cotas vencidas e vincendas com juros e
correção, redistribuiu os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade, e
reconheceu a inaplicabilidade do Tema 882 do STJ por se tratar de condomínio
horizontal regularmente constituído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 104,
1.332 e 1.358-A, caput e § 2o, do Código Civil; (ii) saber se houve violação do
da
(iii) saber se é aplicável ao caso a tese do Tema 882
art. 22
Lei n. 6.766/1979;
do STJ e os arts. 5o, II e XX, da Constituição Federal; e (iv) saber se o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não atacou de forma específica todos os fundamentos autônomos da
Documento eletrônico VDA55102006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c84c54d-6fa6-410e-afa7-4959d29b1341

decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de prequestionamento
“implícito” e à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, incidindo o
III, do
art. 932,
CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa de
Tese de julgamento
impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial”.
CPC,
III; CC, arts. 104, 1.332 e 1.358-A
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
§ 2o;
CF, arts. 5 II e 5 XX.
Lei n. 6.766/1979, art. 22;
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmulas n. 282 e 356;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.490.629/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
5/8/2021,
25/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c84c54d-6fa6-410e-afa7-4959d29b1341

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538337 - RJ(2023/0417966-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS REIS
AGRAVANTE
: RONALDO TADEU BARROSO DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CONDOMINIO RANCHO LIMOEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE RAVACHE - RJ118714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E POR
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos dispositivos federais invocados,
com aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e da Súmula n. 211 do STJ,
além de inovação recursal;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de cotas condominiais em que se
pleiteou o pagamento das cobranças em atraso, contemplando cotas vencidas e
vincendas, com juros e correção desde o vencimento, além de custas e honorários;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários de 10% do valor da causa;
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos,
condenando os réus ao pagamento das cotas vencidas e vincendas com juros e
correção, redistribuiu os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade, e
reconheceu a inaplicabilidade do Tema 882 do STJ por se tratar de condomínio
horizontal regularmente constituído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 104,
1.332 e 1.358-A, caput e § 2o, do Código Civil; (ii) saber se houve violação do
Documento eletrônico VDA54723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: fa855644-f510-47a3-ae32-f9fc2fb03553

da
(iii) saber se é aplicável ao caso a tese do Tema 882
art. 22
Lei n. 6.766/1979;
do STJ e os arts. 5o, II e XX, da Constituição Federal; e (iv) saber se o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não atacou de forma específica todos os fundamentos autônomos da
decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de prequestionamento
“implícito” e à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, incidindo o
III, do
art. 932,
CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa de
Tese de julgamento
impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial”.
CPC,
III; CC, arts. 104, 1.332 e 1.358-A
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
§ 2o;
CF, arts. 5 II e 5 XX.
Lei n. 6.766/1979, art. 22;
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmulas n. 282 e 356;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.490.629/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
5/8/2021,
25/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ISABEL
CRISTINA PEREIRA DOS REIS e RONALDO TADEU BARROSO DOS REIS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por falta de prequestionamento
sobre os arts. 104, 1.332, 1.358-A, caput e § 2o, do Código Civil, e
da
art. 22
por ausência de embargos de declaração para fins de
Lei n. 6.766/1979,
prequestionamento, por incidência da Súmula n. 211 do STJ, por incidência da
Súmula n. 282 do STF e da Súmula n. 356 do STF, e por inovação recursal (fls.
652-654).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: fa855644-f510-47a3-ae32-f9fc2fb03553

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 546-547):
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇAS
CONDOMINIAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Apelante que alega não se tratar de associação de
moradores, mas de condomínio regularmente constituído, além de sustentar a
anuência expressa dos apelados quanto ao pagamento de cotas condominiais. 2.
Condomínio regularmente constituído por meio de Convenção de Condomínio
registrada no Cartório de Guapimirim – Ofício Único. Convenção que possui caráter
normativo e regem o comportamento de todos aqueles que voluntariamente
integrem determinado condomínio. 3. Cobranças questionadas que foram instituídas
dentro dos poderes conferidos ao síndico, nos termos da Convenção de Condomínio
colacionada aos autos (index 8) e posterior alteração (index 142 e 150), registrada
no Cartório de Guapimirim – Ofício Único. Apelados que realizaram a compra do
seu lote em
após a constituição da Convenção de Condomínio,
17/01/2012,
registrada em
razão pela qual denota-se que tinham ciência de que se
29/05/1983,
tratava de um condomínio (registro pautado nos princípios da oponibilidade a
terceiros e da publicidade). Ainda que assim não o fosse, o 2o apelado figurou como
presidente em Assembleia Geral cuja pauta trata da cobrança das cotas
condominiais, denotando-se sua anuência. 4. Reforma da r. sentença para julgar
procedentes os pedidos da exordial, condenando os réus ao pagamento das
cobranças condominiais em atraso, contemplando as cotas vencidas e vincendas no
curso do processo, com juros e correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação. 5. Não se aplica ao caso a tese fixada no Tema no. 882, em julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no
no sentido de que “As taxas de
1.439.163/SP,
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados
ou que a elas não anuíram.”, exatamente pelo fato de não se tratar de associação de
moradores, mas de condomínio horizontal constituído. 6. PROVIMENTO DO
RECURSO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 104, do Código Civil, porque o acórdão teria admitido cobranças fundadas em
convenção posterior e sem observar requisitos de validade do negócio jurídico que
impôs obrigações aos recorrentes;
b) 1.332 e 1.358-A, caput e § 2o, do Código Civil, já que o acórdão reconheceu
como condomínio horizontal uma organização que os recorrentes afirmaram
Documento eletrônico VDA54723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: fa855644-f510-47a3-ae32-f9fc2fb03553

inexistir juridicamente à época da propositura da ação, e aplicou regime de
condomínio de lotes sem preencher os requisitos legais e urbanísticos pertinentes;
c) 22, da
pois a decisão teria chancelado o fechamento do
Lei n. 6.766/1979,
loteamento e a cobrança sem autorização municipal e sem a observância das regras
de parcelamento do solo;
d) 1.022 e 489, do Código de Processo Civil, uma vez que apontaram omissão e
falta de fundamentação quanto à ausência de condomínio formal quando do
ajuizamento, à inexistência de fração ideal e à ausência de prestação de serviços no
lote dos recorrentes; e
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente a ação de cobrança.
Contrarrazões às fls. 625-635.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de cotas condominiais em
que a parte autora pleiteou o pagamento das cobranças em atraso, contemplando
cotas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária desde o vencimento,
além de custas e honorários (fls. 548-556).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor
da causa, com fundamento no
I, do Código de Processo Civil (fls. 549).
art. 487,
A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os
pedidos, condenando os réus ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, com
Documento eletrônico VDA54723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: fa855644-f510-47a3-ae32-f9fc2fb03553

juros e correção desde o vencimento, e redistribuiu os ônus sucumbenciais,
observada a gratuidade, além de reconhecer a inaplicabilidade do Tema 882 do
STJ por se tratar de condomínio horizontal regularmente constituído (fls. 550-557).
II — Da alegada violação aos arts. 104, 1.332, 1.358-A, caput e
parágrafo 2o, do Código Civil e
da
art. 22
Lei n. 6.766/1979
A controvérsia cinge-se à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
A decisão agravada consignou que "os dispositivos invocados pela
recorrente não foram objeto de análise expressa pelo colegiado, até porque não
suscitados em embargos de declaração, de modo que a tese agora aventada
configura indevida inovação recursal, incapaz de preencher o requisito do
prequestionamento", aplicando as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal
Federal e a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões, o agravante limitou-se a sustentar que "nas
contrarrazões do recurso de Apelação interposto pelo Agravado, toda a tese dos
Agravantes suscitada expressamente" e que "o órgão colegiado adentrou na
apreciação da matéria de forma implícita ao fazer referência à legislação
infraconstitucional". Focou suas alegações na inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, argumentando que se trataria de "revaloração" e não
"reexame" de provas.
Ocorre que o agravante deixou de impugnar especificamente os demais
fundamentos autônomos da decisão agravada, notadamente: (i) a ausência de
prequestionamento dos artigos 104, 1.332 do Código Civil e
da
art. 22
(ii) a aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo
Lei n. 6.766/1979;
Tribunal Federal; e (iii) a incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA54723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: fa855644-f510-47a3-ae32-f9fc2fb03553

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o
relator não conhecerá de recurso que não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Na mesma linha, dispõe a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Esta Corte Superior tem reiteradamente assentado a necessidade de
observância ao princípio da dialeticidade nos recursos. Nesse sentido: "À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo" (AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp n. 1.490.629/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
05/08/2021,
25/08/2021)
No caso, o agravante não demonstrou especificamente onde teriam sido
debatidos no acórdão recorrido os dispositivos legais invocados, limitando-se a
alegações genéricas sobre prequestionamento "implícito". Da análise do acórdão
recorrido, apenas o artigo 1.358-A, parágrafo 2o, do Código Civil foi
expressamente mencionado, sem debate sobre os demais dispositivos.
III — Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: fa855644-f510-47a3-ae32-f9fc2fb03553

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.538.337 / RJ
Número Registro: 2023/0417966-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078675820168190073 202324508808
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS REIS
AGRAVANTE : RONALDO TADEU BARROSO DOS REIS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CONDOMINIO RANCHO LIMOEIRO
ADVOGADO : ALEXANDRE RAVACHE - RJ118714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:08
Código de Controle do Documento: 7cb580bf-db07-4a77-af5e-8556a63351c3